Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes; (iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração da conduta social e à fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
3. O ingresso policial em residência sem mandado judicial é legítimo quando amparado em flagrante de crime permanente, conforme o art. 5o, XI, da CF e o art. 240, §1o, do CPP, bem como a tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. No caso, investigação por crime anterior e o local com evidente odor da droga justificam a atuação policial.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade. 6.1. Não há bis in idem na valoração da conduta social desfavorável e no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, uma vez que cada circunstância é fundamentada em aspectos distintos — descumprimento de benefício da execução penal e existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
7. Reconhecido o direito ao redutor do tráfico privilegiado, revela-se indevida a fixação da fração mínima (1/6) com base na natureza e quantidade das drogas, já valoradas na primeira fase da dosimetria, caracterizando bis in idem. Deve ser aplicada a fração máxima (2/3), por inexistirem elementos que demonstrem dedicação à atividade criminosa.
IV. Dispositivo
8. Recurso do primeiro apelante não provido. Recurso da segunda apelante parcialmente provido para aplicar a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.